Tribunal: TJPA
Processo: 0083788-90.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083788-90.2015.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

APELADO: SILVIA DO SOCORRO NUNES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS FORMULADO A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO TEMPORAL E PRO JUDICATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de dilação de prazo para recolhimento do preparo recursal e manteve o não conhecimento da apelação cível por deserção, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reabertura do prazo para recolhimento das custas recursais diante da alegação de indisponibilidade do sistema de pagamento do Tribunal; e (ii) estabelecer se houve preclusão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e à pretensão de dilação do prazo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 223 do CPC extingue o direito de praticar ou emendar ato processual após o decurso do prazo, salvo demonstração de justa causa devidamente comprovada pela parte interessada.

4.

A agravante não comprova a alegada indisponibilidade do sistema de pagamento durante o prazo concedido para recolhimento do preparo, pois a captura de tela apresentada não contém indicação de data ou horário aptos a demonstrar a ocorrência da falha sistêmica.

5.

O pedido de dilação de prazo foi formulado após o esgotamento do prazo originalmente concedido, em desacordo com o art. 139, VI, parágrafo único, do CPC, que condiciona a dilação à formulação do requerimento antes do encerramento do prazo regular.

6.

A ausência de impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta preclusão temporal e pro judicato, impedindo a rediscussão posterior da matéria.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova material robusta para reconhecimento de justa causa fundada em falha técnica de sistema eletrônico.

8.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância das regras processuais relativas ao preparo recursal e aos prazos processuais.

9.

A marcha processual submete-se ao instituto da preclusão, a fim de assegurar estabilidade e evitar retrocessos em etapas já superadas do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de dilação de prazo processual deve ser formulado antes do encerramento do prazo regular, nos termos do art. 139, VI, parágrafo único, do CPC.

2.

A alegação de indisponibilidade de sistema eletrônico exige prova material robusta para caracterização de justa causa apta a afastar a preclusão temporal.

3.

A ausência de impugnação oportuna da decisão que indefere a gratuidade de justiça acarreta preclusão temporal e
pro judicato
.

4.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não dispensa o cumprimento dos pressupostos processuais recursais, inclusive o recolhimento tempestivo do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, VI e parágrafo único, 223 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 1.008.846/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, AgRg na APn nº 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial; STJ, REsp nº 802416/SP, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp nº 2.116.698/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.146.637/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.489.479/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.973.674/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0083788-90.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA, sucessora de COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES - OAB/PA 3.847

APELADA:

SILVIA DO SOCORRO NUNES MIRANDA

ADVOGADO: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA – OAB/PA 6.616

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de rescisão contratual com indenização por perdas e danos morais e materiais
proposta por
SILVIA DO SOCORRO NUNES MIRANDA
em detrimento de
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA
, sucessora de COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME

diante do atraso na entrega do imóvel adquirido.

Ao ID. 35219631, negando-se a gratuidade de justiça à Apelante
– uma vez que oportunizada a fala de hipossuficiência, não houve manifestação –
bem como não havendo recolhimento do preparo, deixou de se conhecer da apelação cível interposta ao ID. 31684970.

No ID. 35564486 – quase 10 dias depois da monocrática que não conheceu do apelo – a
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA
atravessou petitório informando a impossibilidade de emissão das custas e pagamento diante de erro no sistema institucional deste Tribunal.

Em decisão de ID. 36223062, indeferi o pedido de dilação do prazo, uma vez que além de ele ter que ser feito dentro do prazo assinalado (o que não é o caso), a parte requerente não comprovou a justa causa efetiva que lhe impossibilitasse de emitir o boleto ou realizar o pagamento.

Recurso:
de agravo interno por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA,
anunciando o desacerto na decisão que indeferiu a reabertura de prazo para pagamento das custas, ao argumento de que houve instabilidade no sistema do Tribunal, bem como faz jus a concessão da gratuidade de justiça, o que, em atenção à cooperação e primazia de mérito, deveria ser reformada a decisão e concedido novo prazo para recolhimento e, por consequência, afastado o não conhecimento do recurso.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 36509131.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0083788-90.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA, sucessora de COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES - OAB/PA 3.847

APELADA:

SILVIA DO SOCORRO NUNES MIRANDA

ADVOGADO: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA – OAB/PA 6.616

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal se assenta no acerto ou desacerto de decisão que indefere o pedido de dilação do prazo para pagamento das custas de apelação cível, pois feitos a destempo e sem efetiva prova da indisponibilidade.

O que a
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA
precisa compreender é que o processo é uma sequência lógica de atos, concatenados sob o prisma do contraditório em que o seguinte decorre do efeito do anterior.

Digo isso pois, quando um ato processual é praticado, a parte deve suportar as consequências, inclusive de seu não fazer.

Pois bem, a própria cronologia dos atos processuais já é capaz de afastar a pretensão recursal eleita.

Aquando do recebimento da Apelação, verificou-se que a Apelante não detinha elementos suficientes para vindicar o benefício da gratuidade de justiça e assim ser isenta do preparo (ID. 34833929). Naquela oportunidade, inclusive, consignou-se que o não atendimento das determinações ensejaria em não conhecimento do levante.
Esta decisão data de 23 de março de 2026.

Decorrido o prazo, conforme ID. 35216725, então não sendo caso de gratuidade de justiça, e não tendo a parte Recorrente recolhido o preparo, não conheci do apelo por deserção.
Decisão data de 06 de abril de 2026.

Ao ID. 35564486 a
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA,
em 16 de abril de 2026, atravessou petitório
requerendo mais prazo para recolhimento das custas
, uma vez que o sistema estaria indisponível para pagamento no cartão de crédito.
Frise-se que não houve qualquer hostilização quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça.

No ID. 36223062, indeferi o pedido de dilação do prazo pois dois motivos:
o primeiro
, porque o pedido de dilação do prazo foi feito quando já exaurido o lapso concedido e
o segundo motivo
foi porque a captura de tela juntada na oportunidade não fazia qualquer menção à data de sua produção, não sendo possível aferir se no momento do recolhimento do preparo o sistema estava indisponível.

A compreensão acima não merece qualquer retoque.

O artigo 223 do CPC, delimita a temporalidade para a prática dos atos processuais, de modo a se promover a estabilização das relações jurídico-processuais consolidadas e assim prosseguir na marcha procedimental.

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Não houve prova no sentido de que a indisponibilidade no sistema de pagamento das custas via cartão de crédito estivesse indisponível
no curso do prazo concedido.
Isso porque, a captura de tela juntada ao ID. 35564486 não possui qualquer data ou hora do momento em que foi feita. A juntada da captura ao ID. 36351651, em razões recursais, releva uma conduta temerária da Agravante e que não pode ser tolerada.

Note-se ainda que a dilação do prazo deve ser feita no curso do prazo original, o que não foi o caso, pois o requerimento de postergação do prazo para pagamento das custas ocorreu quase 10 dias depois da decisão monocrática que havia julgado deserto o recurso.

É o que se interpreta do art. 139, VI, parágrafo único do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

(...)

Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

Ademais, não houve, na oportunidade do requerimento de dilação
– repito, feito fora do prazo –
prova de que a indisponibilidade tenha ocorrido durante o prazo concedido. O Superior Tribunal de Justiça vem compreendendo que deve haver prova robusta da justa causa anunciada:

“(...) 3. O art. 223 do Código de Processo Civil, [...], permite a prática do ato após o prazo se a parte provar que não o realizou por evento alheio à sua vontade.
Contudo, a alegação de falha técnica no sistema de intimações exige prova material robusta.
(...)” (EDcl no AgRg no HC n. 1.008.846/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 22/4/2026.) Destaquei.

Na hipótese em comento ainda ocorreu a preclusão temporal quanto ao pedido de dilação do prazo para recolhimento das custas (pois feito fora do prazo), bem como ocorreu a preclusão
pro judicato
, uma vez que diante da impostura da Apelante, compreendeu-se por não ser beneficiária da gratuidade de justiça e conseguinte obrigada a recolher o preparo. Daquela decisão não houve recurso.

A propósito, bem leciona Fredie Didier Jr:

O processo é uma marcha pra frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional", advindo deste conceito doutrinário a idéia contida no princípio da preclusão, segundo o qual"não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 248/249).

O Superior Tribunal de Justiça, por vezes, já se manifestou no sentido de que a parte perde a oportunidade da prática do ato processual, quando ocorrida a preclusão:

“(...)Opera-se a preclusão temporal quando a parte não impugna oportunamente o fato que traz como causa de recorrer(...)” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg na APn 843/DF - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

Bem como:

“(...) O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 802416/SP).

Ademais, sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. (STJ - AgInt no REsp: 2116698 RS 2023/0460051-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024)

Ainda que possam ser qualificadas como ordem pública:

"as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 2.146.637/RJ , Rel. Min. Nancy Andrighi , Terceira Turma, DJe de 17/11/2022.)

Decorreu a oportunidade para requerer a dilação do prazo de pagamento das custas, bem como precluso o debate a respeito de uma suposta incorreção da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça. Pontudo que ainda que fosse o caso de se conceder agora o beneplácito, seu efeito não retroagiria
ex vi

STJ - AgInt no AREsp: 2489479 PR 2023/0333530-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024.

Agora se não se observou sequer o cumprimento da ordem, não há como aplicar a primazia do julgamento do mérito. (AgInt no REsp n. 1.973.674/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Por todo o exposto, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a decisão que indeferiu a dilação do prazo para recolhimento do preparo feito a destempo e manteve a cominação de deserção.

1.

A agravante está, formal e expressamente advertida sobre sua conduta processual beligerante. A reiteração ensejará em aplicação das multas legais.

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026